Tribunal: TJMT
Processo: 1015083-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015083-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADO:- MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA e outros
Agravo de Instrumento n. 1015083-61.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, prorrogou o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores.
A agravante alega que o stay period foi autorizado de ofício pelo juízo a quo, visto que não houve pedido por parte dos agravados, o que fere o princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC).
Diz que o art. 6o, § 4o da Lei n. 11.101./2005 proíbe a prorrogação desse período. E mais, a demora no processamento da sua RJ se deve exclusivamente por culpa dos próprios Agravados, que não realizam as medidas de rigor previstas na LRF.
Argumenta que, caso não seja esse o entendimento, que se estabeleça um limite de no máximo 60 dias.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que, em Recuperação Judicial, prorrogou o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores, proferido nos seguintes termos:
(...)
Outrossim, quanto à vigência do stay period, imperativo registrar que muito embora a legislação de regência preveja prazo determinado e improrrogável de fruição (180 dias), fato é que a jurisprudência do STJ tem relativizado sua extensão, havendo, inclusive, ano normativo oriundo do CNJ (no 0002561-26.2020.2.00.0000) orientando pela prorrogação do prazo de suspensão a que alude o artigo 6o da lei recuperacional até a data da efetiva realização da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista a necessidade de seu adiamento (art.3o).
Destarte, prorrogo o período de blindagem até a realização da assembleia geral de credores, suspendendo, por conseguinte, a realização do público leilão do imóvel qualificado na preambular, tendo em vista a manutenção da ordem de indisponibilidade. (Id 33820458 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Requisitem-se informações à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator